Tribunal: TJSP
Processo: 1050393-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Cartão de Crédito – Sentença de improcedência – Apelo do autor – DÉBITO EXIGÍVEL – Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pelo banco réu – Comprovada a origem do débito negativado – A instituição financeira ré se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Cartão de Crédito – Sentença de improcedência – Apelo do autor – DÉBITO EXIGÍVEL – Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pelo banco réu – Comprovada a origem do débito negativado – A instituição financeira ré se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Contrato de adesão e faturas do cartão de crédito que comprovam a origem do débito negativado - Notificação prévia que incumbe ao órgão de proteção creditícia, não ao credor - Inteligência da Súmula 359 do STJ – Sentença que deve ser integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050393-42.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LAILSON FERREIRA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050393-42.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1050393-42.2019.8.26.0002
Apelante: Lailson Ferreira de Jesus
Apelado: Banco Bradescard S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 8979
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade
cumulada com indenização por danos morais – Cartão de
Crédito – Sentença de improcedência – Apelo do autor –
DÉBITO EXIGÍVEL – Inscrição do nome da autora no
cadastro de inadimplentes pelo banco réu – Comprovada a
origem do débito negativado – A instituição financeira ré
se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 – Contrato de adesão e faturas do
cartão de crédito que comprovam a origem do débito
negativado - Notificação prévia que incumbe ao órgão de
proteção creditícia, não ao credor - Inteligência da Súmula
359 do STJ – Sentença que deve ser integralmente mantida
– RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se ação declaratória de inexigibilidade cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por LAILSON FERREIRA DE JESUS em face
de BANCO BRADESCARD S/A.
O autor narra ter sido surpreendido com a inscrição de seus
dados nos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito de R$ 1.050,51.
Todavia, alega desconhecer a referida dívida. Pretende, assim, a declaração de
inexigibilidade do débito e a condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 139/142, que julgou
improcedente a demanda e condenou o requerente ao enfrentamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade judiciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050393-42.2019.8.26.0002 -Voto no
3
O demandante recorreu às fls. 145/152, aduzindo que: (i) não
restou comprovada a origem da dívida que lhe foi atribuída, mas tão somente a
existência de relação jurídica entre as partes; (ii) as faturas são documentos
unilaterais que gozam de presunção de veracidade relativa; (iii) “não houve
demonstração de que o apelante tenha sido informado da inclusão de seu nome do
cadastro restritivo de crédito”, de forma que a indenização por danos morais
decorrentes da negativação é devida.
Contrarrazões às fls. 156/169.
É o relatório.
O requerente alega que houve inscrição de seus dados no rol de
maus pagadores, em razão de suposta dívida no valor de R$ 1.050,51, datada de
04.02.2019. Para tanto, fornece extrato de consulta realizada perante o SPC, às fls.
19/20. Contudo, proclama que, além de não reconhecer a existência do débito, não
tinha ciência acerca da anotação, porquanto não havia sido previamente
notificado, nos termos do art. 43, §2o, do CPC.
Depreende-se dos autos que o autor possui, junto ao banco réu,
cartão de crédito “CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL”, conforme proposta de
emissão de cartão assinada pelo requerente (fls. 109). Inclusive, na proposta de
emissão de cartão constam os dados pessoais do demandante, tais como nome
completo, data de nascimento, estado civil, números do seu CPF e RG.
Frise-se que a assinatura contida no instrumento de fls. 109
muito se assemelha àquelas apostas na própria procuração “ad judicia” (fls. 8) e na
declaração de pobreza (fls. 9), notadamente verdadeiras.
Ora, não é possível formular uma teoria que explique como o
banco réu teve acesso aos documentos pessoais do demandante, salvo a que
aponta para a efetiva e regular celebração de negócio entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050393-42.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Por outro lado, difícil conferir verossimilhança às alegações do
recorrente, haja vista que o banco recorrido também exibiu faturas do aludido
cartão de crédito (fls. 62/87), as quais, demonstram a evolução da dívida.
Além disso, verifica-se que a fatura de fls. 70, com data de
vencimento em 23/01/2019, indica a existência de débitos na importância de
910,04, que, acrescida de juros e correção monetária, deve ter alcançado a cifra
negativada no SCPC (R$ 1.050,51).
Assim sendo, não é crível a tese do recorrente de que desconhece
o débito ora ventilado, uma vez que houve a regular celebração de contrato e
posterior utilização de cartão de crédito.
Portanto, os documentos amealhados pelo requerido são mais do
que suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e débito que
justifiquem a inserção dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes,
conforme a dinâmica de distribuição do ônus da prova contida no art. 373, II, do
CPC/2015.
A propósito, eis precedentes desta Casa:
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais
Alegação de desconhecimento do débito

Sentença que julgou improcedente o pedido Pleito
de reforma da r. sentença
Impossibilidade

Relação entre as partes inserida no âmbito das
relações de consumo
Instituição financeira
comprovou fato impeditivo do direito do autor
(artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil)
Documento não impugnado, especificamente, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050393-42.2019.8.26.0002 -Voto no
5
apelante Ausência de indícios de fraude - Exercício
regular de direito - Sentença mantida Recurso não
provido”
(TJSP,
Apelação
n.
1022017-82.2015.8.26.0100, Rel. Costa Netto, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 10.09. 2015);
“APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO,
COM
PLEITO
INDENIZATÓRIO
CUMULADO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes Banco réu comprovou
a regularidade da dívida Faturas de cartão de
crédito juntadas aos autos digitais Pagamentos
não comprovados Divergência de valores fruto dos
encargos havidos sobre o débito em aberto

Notificação prévia ao apontamento restritivo que é
obrigação do próprio banco de dados, não do credor
Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, verbete
359. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP, Apelação 1009815-05.2017.8.26.0100, Relator
Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado,
Julgamento em 20/03/2018);
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS

Pretensão a declaração de inexigibilidade do débito
apontado nos órgãos de proteção ao crédito e danos
morais
Sentença de procedência - Recurso de
ambas as partes: Recurso do requerido Preliminar
de cerceamento de defesa afastada Alegação de
que o débito se refere a utilização de cartão de
crédito - Comprovação da existência do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050393-42.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Faturas que comprovam a utilização do cartão de
crédito, com pagamento parcial
Ausência de
impugnação específica pela autora com relação as
faturas apresentadas - Relação jurídica entre as
partes comprovada Comprovação pelo réu de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da
autora - Exegese do art. 373, II do NCPC - Licitude da
negativação do nome da autora Réu que agiu no
exercício regular de direito - Dívida existente Danos
morais afastados Pretensão a condenação da parte
autora em litigância de má-fé
Possibilidade

Alteração da verdade dos fatos, diante da ausência
de esclarecimentos pela autora de utilização de
cartão de crédito, devidamente comprovado, através
das faturas juntadas nos autos Litigância de má-fé
caracterizada Inteligência do artigo 80, II e 81, §3o
do NCPC - Sucumbência alterada - Recurso provido.
Recurso da requerente Pretensão para majoração
dos danos morais
Recurso prejudicado ante o
provimento do recurso do réu, que afastou os danos
morais arbitrados pela r. sentença singular Recurso
não
conhecido”
(TJSP,
Apelação
1015055-30.2017.8.26.0405, Relator Achile Alesina,
38a Câmara de Direito Privado, Julgamento em
09/03/2018).
Logo, persistindo a dívida e sendo ela exigível, porquanto não
saldada, não há que se falar na irregularidade do apontamento em questão e, por
conseguinte, em conduta apta a ensejar indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050393-42.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Ademais, em relação à notificação prévia, equivoca-se o
recorrente ao pretender lançar sobre o apelado tal incumbência. Trata-se, na
verdade, de providência sob responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro
de inadimplentes, não do credor.
Nesse sentido, foi editada a Súmula n. 359 do Superior Tribunal
de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Em suma, o recurso, pelos motivos deduzidos, não vinga.
Ante a manutenção da r. sentença, majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais ao patamar de 15% do valor atualizado da causa, bem
como a suspensão preceituada no art. 98, § 3o, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora